Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO EM PARTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPORTÂNCIA ADEQUADA A AMBOS OS CONTRATANTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos locatícios apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
2. A tutela jurisdicional não pode ser lesiva a ponto de transferir exclusivamente ao locador os efeitos econômicos do fato imprevisível e inevitável, de modo que, ainda que reste caracterizado caso fortuito ou outra situação que, em tese, autorize revisão do valor dos locatícios, não se pode descurar-se da análise dos riscos inerentes a qualquer negócio jurídico, bem como se tais riscos foram assumidos exclusivamente por uma das partes ou, caso negativo, qual parcela deve ser imputada a cada um dos contratantes.
3. No caso, a pretensão de redução do valor do aluguel a um percentual ainda maior e por mais tempo que aquele concedido na decisão combatida, demanda ao menos a oitiva da parte contrária, não sendo possível limitar, de plano, o valor da contraprestação em montante que permita viabilizar a manutenção do negócio e preservar o interesse do locador, sendo que sequer consta que o agravado tenha rejeitado expressamente proposta extrajudicial de revisão do aluguel.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.